Tribunal: TJBA
Processo: 8014150-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação nº 8014150-60.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelantes: Érico de Oliveira dos Santos e Eduardo Mascarenhas do Nascimento

Defensora Pública: Dra. Isis Vasconcellos Guimarães

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 7ª Vara Criminal

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, C/C O ART. 70, AMBOS DO CP). PENA TOTAL DE
13 (TREZE) ANOS E 09 (NOVE) MESES PARA ÉRICO DE OLIVEIRA DOS SANTOS; E DE 11 (ONZE) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO PARA EDUARDO MASCARENHAS DO NASCIMENTO.

EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE,
NO DIA 05/03/2021,
NO INTERIOR DE UMA VAN DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, NESTA CAPITAL, OS APELANTES, ATUANDO EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS, SUBTRAÍRAM, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO, APARELHOS CELULARES DOS PASSAGEIROS.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS, ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 73372338 – FLS. 11/12)

E DA PROVA ORAL PRODUZIDA, SOBRETUDO AS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. NÃO
ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ROUBO PRATICADOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO, CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO.

CONDENAÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA.

DOSIMETRIA QUE MERECE REFORMA.
PENAS-BASE REDUZIDAS PARA 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.
AFASTADO O VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE, REMANESCENDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA EM RELAÇÃO A EDUARDO, CONDUZINDO A PENA INTERMEDIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. MANTIDA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA, NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO IDEAL DE 1/2 (METADE),
CONSIDERANDO-SE O NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS (SEIS).
PENAS DEFINITIVAS ASSIM REDIMENSIONADAS:
11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO PARA ÉRICO; E EM 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO PARA
EDUARDO.

INALTERADO O REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, “A”, DO CP.

A FIM DE MANTER COERÊNCIA COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE APLICADAS, REDUZ-SE AS PENAS DE MULTA PARA
108 (CENTO E OITO) DIAS-MULTA,
NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO,
EM RELAÇÃO A ÉRICO; E EM 96 (NOVENTA E SEIS) DIAS-MULTA,
NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO
, EM RELAÇÃO A
EDUARDO.

NÃO SE ADMITE A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ.

NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, REDUZINDO-SE AS PENALIDADES.

Dosimetria.

1) EDUARDO: Penas-base reduzidas para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Atenuante da menoridade reconhecida. Impossibilidade de redução das penas, na fase intermediária, aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. Exasperação de 2/3 (dois terços) decorrente da majorante do emprego de arma de fogo.
Inalterado o aumento referente ao concurso formal, na fração ideal de 1/2 (metade), considerando o número de infrações cometidas. P
enas definitivas redimensionadas para:
10 (dez) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

2) ÉRICO: Penas-base reduzidas para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Exasperação de 2/3 (dois terços) decorrente da majorante do emprego de arma de fogo.
Inalterado o aumento referente ao concurso formal, na fração ideal de 1/2 (metade), considerando o número de infrações cometidas. P
enas definitivas redimensionadas para:
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8014150-60.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figuram como apelantes Érico de Oliveira dos Santos e Eduardo Mascarenhas do Nascimento, e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento parcial ao recurso defensivo, na parte conhecida, reduzindo-se as penalidades, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)